Tribunal: TJES
Processo: 5022002-66.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022002-66.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONTE MORENO DELICATESSEN LTDA
RECORRIDO: ARIANE DOS SANTOS MOZER
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5022022-66.2023.8.08.0035

RECORRENTE
:
MONTE MORENO DELICATESSE LTDA

RECORRIDA: ARIANE DOS SANTOS MOZER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXPOSIÇÃO DE CRÍTICA DE CLIENTE EM CANECA DO ESTABELECIMENTO. DANOS MORAIS EXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id . 7839932. Contrarrazões, id. 7839935, com registro de que a

parte Recorrida encontra-se

assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7839932), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7839930), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “
Face o exposto, confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida e julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para:
A) Proibir a requerida de utilizar e expor o nome da autora em canecas ou publicidade em seu estabelecimento comercial, sob pena de multa por descumprimento no valor de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$3.000,00 (três mil reais) em caso de não cumprimento;

B) Condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) à autora, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento. Desta forma, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com dano moral em que a autora sustenta, em síntese, que teve exposto em um caneca a avaliação que fez no google sobre o estabelecimento ré. Sustenta que a requerida se negou a retirar a publicação feita e que a chantageou dizendo que retiraria o nome e a crítica da autora da caneca se fosse retirado do google a avaliação realizada pela autora. REqureu que fosse determinado que a ré se abstivesse em utilizar na caneca de cafá e em outros produtos do estabelecimento o nome da requerente e a logomarca de sua empresa, a publicação de pedido de desculpas na rede social d ré, bem como reparação moral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando em síntese, ausência de dano, pois a autora realizou o comentário em plataforma publica, alternativamente requer a minoração do quantum arbitrado.

Analisando detidamente as provas produzidas nos autos, verifico que houve, de fato, exposição do nome e do comentário ( avaliação) realizado pela autora na caneca do estabelecimento ré, sem qualquer comprovação, por parte desta, de autorização da autora de ter seu nome exposto no estabelecimento.

Nesta esteira coaduno com o entendimento do juízo a quo, vejamos:

“A requerida, ao cadastrar seu estabelecimento no google e permitir avaliações, deve estar aberta a receber elogios e também críticas ou sugestões.
O fato da autora ter realizado a avaliação do atendimento que recebeu no estabelecimento réu no google não autoriza a ré a usar o nome da autora em outros lugares.

Ao registrar o comentário da autora em uma caneca e permitir que todas as pessoas que comparecessem no estabelecimento réu vissem o nome da autora gera constrangimento indevido e exposição do nome da requerente.

A ré não juntou aos autos qualquer documento que demonstre que a autora tenha autorizado ela a utilizar seu nome em canecas e expô-lo no estabelecimento. Dito isto, entendo que a ré deve reparar o dano moral sofrido pela autora.”

Ainda, a autora apenas se utilizou do seu direito de avaliar o estabelecimento, não realizando qualquer tipo de ofensa que extrapolasse seu direito como consumidora.

Desta feita, em relação ao pedido de indenização por danos morais,
o dano está claro e ultrapassa a esfera do mero dissabor, no caso, a autora teve seu nome exposto na caneca d estabelecimento junto com o comentário sobre o atendimento do mesmo, gerando constrangimento, que ultrapassa o mero aborrecimento, com o objetivo claro de ter o comentário retirado da internet. Ainda, deve ser a perda de tempo útil na tentativa de resolver a questão administrativamente, sem êxito. Assim,
comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer lesão a direito personalíssimo da recorrida, até mesmo em relação ao
quantum
indenizatório (R$ 4.000,00), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, dada a existência de duas negativações.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto m
as se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões, nos termos da fundamentação.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)